Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718326-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVID REIS LUDUGERIO IMPETRANTE: RENNAN ALEF ALVES CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de DEIVID REIS LUDUGERIO, tendo em vista a decisão proferida em 20/09/2021, pelo d. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que este teria se evadido do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido, em evidente demonstração de que deseja furtar-se a eventual aplicação da pena. Além disso, ficou consignado na decisão que houve o descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória sem fiança, impedindo a sua citação, e atrapalhando, por conseguinte, a regular instrução criminal (ID 58767307). Em suma, narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 16/04/2024, ou seja, após vários anos do decreto de prisão preventiva, sem que retornasse à delinquência. Destaca que o paciente estava trabalhando e que sua folha de antecedentes penais continua sem anotações, sendo, portanto, primário, o que demonstra que os motivos que fizeram decretar a prisão não mais existem. Menciona que o paciente tem problemas de saúde, conforme laudos e exames médicos que apresenta. Afirma que a todo momento o acusado esteve à disposição da justiça para prestar esclarecimentos necessários e colaborar com a justiça no que for preciso. Argumenta que a prisão preventiva deve ser relegada para último plano, aos casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Aduz que o magistrado recorreu à malfadada garantia da ordem pública, e que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Sustenta, ademais, que, caso o paciente venha a ser condenado, não ficará preso em regime fechado. Assim, defende que a prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva seja revogada. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. De início, imperioso destacar que, inexistente qualquer manifestação, pelo magistrado a quo, acerca dos laudos e exames médicos do paciente, apresentados pelo impetrante ao ID 58769165, com a finalidade de subsidiar a ordem pleiteada, fica impossibilitada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ultrapassada a questão, mediante análise perfunctória dos autos, não se constata a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, a prisão preventiva pode ser decretada caso haja o descumprimento de qualquer medida cautelar imposta. Na hipótese, constata-se que, a par de os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estarem presentes, o que seria suficiente para o decreto de prisão preventiva, o paciente descumpriu obrigações decorrentes das medidas cautelares a ele impostas, senão, vejamos. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria dos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal (por duas vezes), e no artigo 306, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), o que é corroborado pelo recebimento da denúncia. Por oportuno, confiram-se os fatos delineados na peça acusatória (ID 137121317 dos autos de origem): (...) 1o Fato Delituoso: Roubo No dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 01h00, no Condomínio Nova Esperança, Posto de Combustível Itiquira, BR 020, KM 22, SH Mestre Darmas, Planaltina-DF, os denunciados DEIVID REIS LUDUGÉRIO, JULIMAR GOMES DA SILVA, LÚCIO LUCIANO BRAGA DE JESUS e VITOR RODRIGUES DE MOURA, com vontade livre e consciente, reunindo esforços e com unidade de desígnios, agindo com inequívocas intenções de se apossarem, definitivamente, de coisas alheias móveis, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para todos: • um celular, modelo G5 S Plus, marca Motorola, um desodorante, um creme de pentear, R$ 20,00 (vinte Reais) em espécie, uma mochila, marca sete mares, cor azul de camurça, uma blusa gola polo, cor azul com preta, e um fone de ouvido, pertencentes a Dyogo Gomes da Silva. • um carregador de aparelho celular, um fone de ouvido, uma bolsa, cor marrom de couro, cartão de crédito, perfume, roupas diversas e R$ 142,25 (cento e quarenta e dois Reais e vinte e cinco centavos, pertencentes a Rita de Cássia Ribeiro da Silva. 2o Fato Delituoso: Embriaguez ao Volante No dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 01h00, desde trajeto não apurado, até o Condomínio Nova Esperança, Posto de Combustível Itiquira, BR 020, KM 22, SH Mestre Darmas, Planaltina-DF, o denunciado DEIVID REIS LUDUGÉRIO de forma livre e consciente, conduziu o veículo VW/Parati, cor vermelha, placa BNW 1856/GO, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Das circunstancias No dia, hora e local mencionados, as vítimas transitavam em via pública, momento em que o veículo Parati, de cor vermelha, se aproximou. Na sequência, dois indivíduos permaneceram dentro do automóvel e outros dois desceram do carro, cada um com um facão na mão. Ato contínuo, os denunciados anunciaram o roubo e exigiram a bolsa e os celulares das vítimas. Após a subtração, os denunciados se evadiram no veículo. Em seguida, as vítimas acionaram a polícia militar e passaram as características do veículo, sendo os denunciados abordados no posto de gasolina Itiquira. Logo depois, as vítimas foram levadas ao local da prisão, tendo elas reconhecidos os quatro denunciados como os autores do roubo. Em diligências, foi apurado que o denunciado DEIVID era o condutor do veículo e estava conduzindo embriagado, conforme constatado no Teste de Etilômetro, que deu o resultado de 1,09 mg/L de ar expelido dos pulmões dele, o que confirmou o estado de embriaguez, pois superior ao permitido pela legislação de trânsito (0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar). Do mesmo modo, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal é evidente. Veja-se que, após a concessão da liberdade provisória do paciente na audiência de custódia, ocorrida em 20/12/2019, ele se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido até o efetivo cumprimento do mandado de prisão. Destaque-se que foram empreendidas diversas diligências com vistas à localização do paciente, sem êxito, o que culminou na citação do réu por edital (ID 137121338 dos autos de origem), bem como a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, além da revogação da liberdade provisória e do decreto de prisão preventiva. Ademais, embora a ordem de custódia esteja datada de 20/09/2021 (ID 103567143), o mandado somente foi cumprido em 16/04/2024 (ID 193535716 – p. 2). Nesse contexto, o ato impugnado se afigura acertado, porquanto busca-se evitar que a liberdade do paciente possa dificultar a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal, por meio de comportamento furtivo. Oportuno realçar, ainda, que, ao contrário do aduzido pela Defesa, o decreto prisional não teve por fundamento a garantia da ordem pública, mas a aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal. Outrossim, diante das circunstâncias apontadas, não se sustenta a tese defensiva de que a todo momento o paciente esteve à disposição da justiça para prestar esclarecimentos necessários e colaborar com a justiça. A prisão preventiva encontra arrimo, também, no §1o do artigo 312 do CPP, tendo em vista o paciente ter descumprido as medidas cautelares impostas pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, consistente em, verbis (ID 137121319 – p. 68 – autos originários): 1- proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juizo processante (r Vara Criminal e Juizado Criminal de Planaltina; endereço: Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes - Avenida WI2 - Setor Administrativo - Lote 420 - Planaltina - DF Cep: 73310-900); II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Quanto às condições pessoais do agente, como primariedade e ocupação lícita, estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e ao indicar como periculum libertatis a extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza 2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729238, 07274535420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155, § 4°, I E IV, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Verificado o ímpeto delituoso do paciente, haja vista as anotações criminais em sua folha de antecedentes penais, revela-se evidente a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. 4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente. 5. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1728935, 07258971720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, diante da necessidade de impedir que o paciente obste ou mesmo dificulte as investigações, aliada ao descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora